Tribunal: TJES
Processo: 5005163-76.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005163-76.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: GLAUCIO SILVA TELLES ANTONACIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES VIA PIX REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização, para condená-la à restituição de valores transferidos via PIX sem autorização do correntista e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira possui responsabilidade pela reparação de danos materiais e morais decorrentes de transações via PIX contestadas pelo cliente, ainda que realizadas com o uso de suas credenciais pessoais (login e senha).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o correntista e a instituição financeira é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Incidência da Súmula nº 479 do STJ.

Cabia à instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus de comprovar a inexistência de falha na segurança ou a culpa exclusiva do consumidor, do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sobre a regularidade das transações.

A subtração de valores da conta corrente do consumidor e a inércia do banco em resolver a questão administrativamente ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral, cujo valor indenizatório fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais sofridos por correntista em razão de transações fraudulentas via PIX, por se tratar de fortuito interno, cabendo-lhe o ônus de provar a inexistência de falha na prestação do serviço de segurança ou a culpa exclusiva da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 297/STJ; Súmula nº 479/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S.A

em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
indenização por danos materiais e morais

ajuizada por
GLAUCIO SILVA TELLES ANTONACIO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

a) Restituir ao autor de forma simples a quantia de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo índice da CGJ/ES desde a data da indevida transferência até a citação, momento em que incidirá exclusivamente a taxa SELIC, pois cumula tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios;

b) Pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e corrigida monetariamente a partir da data desta decisão somente pela taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, a legitimidade das transações pix contestadas, uma vez que realizadas mediante uso de login e senha. Aduz, assim, a ausência de ato ilícito de sua parte. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões no id. 13400393 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005163-76.2021.8.08.0021

APELANTE
:

BANCO PAN S.A

APELAD
O: GLAUCIO SILVA TELLES ANTONACIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S.A

em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
indenização por danos materiais e morais

ajuizada por
GLAUCIO SILVA TELLES ANTONACIO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

a) Restituir ao autor de forma simples a quantia de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo índice da CGJ/ES desde a data da indevida transferência até a citação, momento em que incidirá exclusivamente a taxa SELIC, pois cumula tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios;

b) Pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e corrigida monetariamente a partir da data desta decisão somente pela taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, a legitimidade das transações pix contestadas, uma vez que realizadas mediante uso de login e senha. Aduz, assim, a ausência de ato ilícito de sua parte. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões no id. 13400393 pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da instituição financeira por transações via PIX não reconhecidas pelo correntista e, consequentemente, ao cabimento e ao valor da indenização por danos materiais e morais.

De início, é inconteste que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O cerne da questão reside na falha do dever de segurança imputada à instituição financeira. O apelado alega ter sido vítima de duas transferências fraudulentas via PIX, totalizando R$ 930,00, as quais nega ter realizado. Para corroborar sua alegação, prontamente registrou Boletim de Ocorrência (ID 13400340) e tentou, sem sucesso, resolver a questão administrativamente, conforme protocolos informados (ID 13400344).

O banco apelante, por sua vez, defende a tese de que as operações são legítimas, pois foram autenticadas mediante as credenciais pessoais do cliente (login e senha), e que a culpa seria exclusiva do consumidor. Contudo, tal argumento não se sustenta.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento. Trata-se de fortuito interno, inerente à própria atividade bancária. Esse entendimento está consolidado na Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Ainda sobre o tema, assim é a jurisprudência:

(...) 1)
A utilização do número da agência bancária em fraude na contratação de empréstimo, com possível participação de funcionário do banco ou eventual falha de segurança, caracteriza fortuito interno capaz de ensejar a responsabilização da instituição financeira e, no mínimo, a suspensão do desconto das parcelas até o deslinde da instrução processual. 2) Tratando-se de relação consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça1, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do caput e § 3º do art. 14 do CDC
. 3) Segundo os expressos termos da Súmula 479 do Tribunal da Cidadania, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4) Recurso provido. 1Súm. 297, STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (TJES, Data: 04/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006896-09.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Bancários)

Ademais, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, o ônus da prova, em casos de fato do serviço, é invertido
ope legis
, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em apreço, o banco apelante limitou-se a afirmar, em sua defesa, que uma "minuciosa análise técnica" atestou a regularidade das transações. Todavia, não trouxe aos autos qualquer prova que substanciasse tal alegação. Não foram apresentados
logs
de acesso, relatórios de segurança, perícia técnica ou qualquer outro documento capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que as transações foram realizadas pelo apelado ou que seu sistema era imune a falhas.

Outrossim, a juntada tardia de um extrato (ID 13400368) apenas confirma as transações, mas nada prova sobre sua autoria legítima.

Dessa forma, ao não se desincumbir de seu ônus probatório, a instituição financeira não ilidiu sua responsabilidade objetiva pela evidente falha de segurança que permitiu a subtração de valores da conta do consumidor.

Configurada a falha na prestação do serviço, o dever de reparar os danos é medida que se impõe. O dano material é incontroverso, correspondendo ao montante de R$ 930,00 indevidamente transferido da conta do apelado.

Quanto ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pelo apelado ultrapassou, em muito, a esfera do mero dissabor. A subtração inesperada da quase totalidade de seus recursos disponíveis, a angústia e a insegurança geradas pela fraude, somadas à inércia do banco em solucionar o problema administrativamente, configuram abalo psicológico passível de indenização.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo culto colega magistrado Dr.
Fernando Antonio Lira Rangel
, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao duplo caráter da medida – compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor –, sem implicar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). 2 - Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Precedentes do TJES. 3
– Na hipótese, o valor de três mil reais fixado a tal título atende a tais requisitos e se mostra em sintonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, relativamente a casos similares.
4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 23/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005527-44.2022.8.08.0011, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)